Tribunal: TJSP
Processo: 1005056-22.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de moléstia vascular – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Questão dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ) – Precedentes dos

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de moléstia vascular – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Questão dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ) – Precedentes dos Eg. Tribunais Superiores e deste Eg. Tribunal – Sentença reformada.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação por equidade, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005056-22.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ILZA
TEODORO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARARAQUARA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conferiram provimento ao recurso da autora. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AROLDO VIOTTI E JARBAS GOMES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005056-22.2019.8.26.0037 -Voto no 11.918 - AL
2
Apelação no 1005056.22.2019.8.26.0037
Apelante: Ilza Teodoro Pereira
Apelados: Prefeitura Municipal de Araraquara e Fazenda do Estado de
São Paulo
Comarca: Araraquara 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro
Voto no 11.918
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
NÃO
PADRONIZADO PELO SUS
Pessoa hipossuficiente,
idosa e portadora de moléstia vascular Cabimento, ante o
bem jurídico tutelado, a vida Inteligência do art. 196 da
Constituição Federal
Questão dirimida pelo C. STJ no
julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018,
mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no
106 - STJ) Precedentes dos Eg. Tribunais Superiores e
deste Eg. Tribunal Sentença reformada.
PROCESSUAL
CIVIL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Fixação por equidade, nos termos dos
§§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.
CONFERE-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTORA.
Vistos
A sentença de fls. 172/176 julgou parcialmente
procedente o pedido formulado por ILZA TEODORO PEREIRA na ação de
obrigação de fazer ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, para
determinar às rés “que forneçam, de imediato e gratuitamente à
autora, apenas a meia de compressão conforme receituário médico
apresentado, confirmando a tutela antecipada concedida à fl. 33,
somente com relação a este insumo e revogando-a com relação ao
medicamento Daflon.
A
continuidade
do
fornecimento
do
medicamento/insumo especificado no dispositivo desta sentença ficará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005056-22.2019.8.26.0037 -Voto no 11.918 - AL
3
condicionada à apresentação, diretamente pela autora aos requeridos,
a cada retirada, em caso de medicamento controlado e a cada três
meses, nos demais casos, de relatório médico, atualizado, informativo
da evolução da enfermidade e do tratamento, e receituário médico
confirmando a necessidade da manutenção do tratamento com o
mesmo medicamento, discriminando-o, especificando a quantidade e a
previsão do período de sua utilização.
Caso comprovada a cessação da necessidade do
medicamento em prazo inferior a seis meses, os réus estarão
desobrigados do fornecimento.
Uma vez não retirado o medicamento/insumo por prazo
superior a dois meses, a decisão perderá sua eficácia”. Ante a parcial
procedência da ação condenou cada parte a arcar com metade das
custas e despesas processuais e com os honorários de seus patronos.
Inconformada, apela a autora às fls. 185/192. Requer,
primeiramente, o recebimento do recurso no duplo feito. No mérito,
pugna, em suma, pela procedência total da ação ou, alternativamente,
que a sentença seja anulada, determinando-se a produção de prova
oral.
Apenas a FESP apresentou contrarrazões, no sentido de
desprovimento do recurso fls. 203/205.
É o relato do necessário.
Inicialmente, cabe apontar que a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, é, em regra, medida descabida, quando
revogada a tutela antecipada, como no caso (revogada em parte),
diante de expressa disposição legal contida no art. 1.012, § 1o, inciso V,
do CPC, com o seguinte teor:
“Art. 1.012 - A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o - Além de outras hipóteses previstas em lei, começa
a produzir efeitos imediatamente após a sua
publicação a sentença que:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005056-22.2019.8.26.0037 -Voto no 11.918 - AL
4
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória”.
(grifei)
Não obstante, o requerimento de concessão de efeito
suspensivo à apelação pode ser formulado ao órgão jurisdicional
competente para apreciar o recurso, nos termos do § 3o, incisos I e II,
do referido artigo1.
Por sua vez, preceitua o § 4o do art. 1.0122 que podem
ser suspensas pelo relator as sentenças cujos efeitos se produzem
imediatamente após sua publicação se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a
fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
No caso concreto, a demonstração de tais requisitos já
foi suficientemente demonstrada, tanto que o pedido de concessão da
tutela de urgência foi deferido (fls. 22/23, retificado a fls. 33). Têm-se,
assim, por presentes os requisitos para a concessão do efeito
suspensivo pretendido.
Pois bem.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da
autora. Contudo, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo,
merece reforma.
Com efeito, há comprovação suficiente, de acordo a
documentação apresentada, de que a autora é portadora de varizes de
membros inferiores e doença venosa crônica e necessita para o seu
tratamento tanto das meias de compressão quanto do medicamento
descrito na inicial. Nesse sentido o relatório e a prescrição médica de
1 Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
...
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento
dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator
designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
2 § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave
ou de difícil reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005056-22.2019.8.26.0037 -Voto no 11.918 - AL
5
fls. 15/17, subscritos pelo Dr. Paulo Eduardo Rahne Costa.
Ficou
devidamente
demonstrada,
ainda,
a
hipossuficiência da autora para tal aquisição. Cumpre às rés, assim,
suprir o atendimento conforme se demonstrará.
Dispõe a Constituição Federal, em seu art. 196:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.
Note-se,
ademais,
que
a
responsabilidade
pela
assistência sob discussão é solidária. O sistema de Saúde tem como
diretriz a descentralização, e cada esfera de governo exerce uma
direção única (art. 198, I, da Constituição Federal).
É forçoso concluir, assim, que compete solidariamente a
União, Distrito federal, Estados e aos Municípios o dever de
fornecimento de todos os recursos de saúde aos cidadãos assistidos
pelo Sistema Único de Saúde
SUS, máxime em localidades onde
Estado e Município possuem gestão plena do sistema.
Verifica-se em nosso ordenamento jurídico, além das
citadas, a existência de outras normas a amparar o direito pleiteado,
sendo certo que o Estado está obrigado a obter recursos financeiros
para viabilizar a distribuição dos medicamentos necessários a fim de
aumentar a expectativa de vida dos pacientes.
A título de exemplo, cabe destacar o art. 223, inciso V,
da Constituição Estadual de 19893, e esclarecer que a distribuição de
medicamentos
mencionada
não
significa
o
fornecimento
de
medicamentos disponíveis exclusivamente no sistema de saúde
brasileiro, mas daqueles que sejam capazes de debelar ou minimizar as
3 Artigo 223 - Compete ao Sistema Único de Saúde, nos termos da lei, além de outras atribuições:
V - a organização, fiscalização e controle da produção e distribuição dos componentes farmacêuticos básicos,
medicamentos, produtos químicos, biotecnológicos, imunobiológicos, hemoderivados e outros de interesse
para a saúde, facilitando à população o acesso a eles;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005056-22.2019.8.26.0037 -Voto no 11.918 - AL
6
causas e consequências das enfermidades apresentadas pela autora.
Cumpre frisar que não cabe ao Poder Público escusar-se
ao cumprimento de seu dever constitucional ao argumento da
discricionariedade, da ausência de recursos orçamentários ou da teoria
da “reserva do possível”. É pacífica a orientação do E. Superior Tribunal
de Justiça neste sentido:
“O Sistema Único de Saúde - SUS visa a integralidade da
assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo
atender aos que dela necessitem em qualquer grau de
complexidade, de modo que, restando comprovado o
acometimento do indivíduo ou de um grupo por
determinada moléstia, necessitando de determinado
medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de
modo a atender ao princípio maior, que é a garantia á
vida digna” (STJ, 1aTurma, REsp. 684.646-RS, j.
05.05.2005, DJU 30.05.05, p. 247, Rel. o Min. LUIZ FUX).
Vale consignar, também, que deve ficar a critério do
médico que acompanha a autora escolher o tratamento que melhor
atenda às particularidades de seu quadro clínico. As listas de
medicamentos padronizados pelo SUS não são de molde a vincular nem
os profissionais da medicina, nem o Juízo. Assim, a obrigação de
fornecimento de medicamentos não se limita àqueles previstos nas
referidas listagens.
Nesta esteira já decidiu esta Colenda Câmara:
“Dessa forma, a existência de medicamentos similares na
rede pública não afasta a responsabilidade do Estado em
prover o tratamento adequado, na medida em que há
receituário médico firmado por profissional da saúde,
cuja conduta é pautada pelo Código de Ética Médica, que
impõe a prescrição do melhor tratamento ao paciente”.
(Agravo Interno no 9000108-61.2010.8.26.0506/5000,
11a Câmara de direito Público, j. 22.08.11, Re. Des. Pires
de Araújo)
Cabe anotar, ainda, que o desacolhimento da parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005056-22.2019.8.26.0037 -Voto no 11.918 - AL
7
pedido que postulava a condenação das rés ao fornecimento do
medicamento prescrito (Daflon = diosmina + hesperidina) se baseou no
laudo pericial, que às fls. 157 concluiu:
“... não há evidências suficientes para sustentar a
eficácia dessas substâncias na insuficiência venosa
crônica”. (fls. 157).
Contudo, este mesmo laudo, em resposta aos quesitos
formulados pela autora (fls. 92) afirmou:
“2. O tratamento pleiteado nestes autos afigura-se
compatível com a doença que acomete a parte autora?
2. R: Sim
“3. O(s) produto(s) pleiteado(s) nestes autos é(são)
capaz(es) de contribuir para o bem-estar e saúde da
parte autora?
3. R: Sim”
É o que basta, importante considerar que o poder
judiciário não é órgão técnico para aferir se os medicamentos e
tratamentos solicitados pelo profissional da área médica são ou não os
indicados para a enfermidade do paciente, devendo determinar o
tratamento solicitado pelo médico que é o possuidor do conhecimento
necessário para isso.
Outrossim, insta reafirmar que todos os requisitos
exigidos no Recurso Especial 1.657.156 foram preenchidos, já que a
autora possui incapacidade financeira para adquiri-lo (assistida pela
Defensoria Pública), o medicamento está registrado na ANVISA e foi
colacionado documento que comprova a necessidade do medicamento
pleiteado (atestado médico de fls. 17). Observe-se que eficiência
comprovada não faz parte dos requisitos exigidos.
Além disso, é certo que o profissional que atestou a
enfermidade da autora e prescreveu o medicamento em questão possui
formação acadêmica necessária, descabendo, no âmbito do Poder
Judiciário, discutir-se o conteúdo de tal prescrição médica e de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005056-22.2019.8.26.0037 -Voto no 11.918 - AL
8
efetiva necessidade.
Assim, outra não poderia ser a conclusão senão reverter
o julgamento para conceder à autora todos os itens mencionados na
inicial.
Por fim, no tocante à sucumbência, sendo a parte autora
representada por integrante da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, não cabe condenação ao pagamento de verba honorária
advocatícia contra o próprio Estado Federado em cuja estrutura se
integra a Defensoria (Súmula no 421 do STJ4). Assim, condeno apenas o
Município de Araraquara ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados por equidade em R$ 1.200,00.
Ante o exposto, confere-se provimento ao recurso da
autora, oficiando-se.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)
4 Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de
direito público à qual pertença.